Tribunal: TJDFT
Processo: 0728210-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. ART. 866, CPC. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. POSSIBILIDADE. IMPACTOS ECONÔMICOS DA PANDEMIA. PRESERVAÇÃO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.

1. É legítima a penhora de percentual sobre o faturamento de sociedade empresária, nos termos do art. 866, do CPC. Contudo, tal constrição não pode inviabilizar a continuidade de suas atividades, por isso deve ser implementada com cautela.

2. A dificuldade financeira retratada pela própria inadimplência empresarial e os impactos econômicos da pandemia Covid-19 sinalizam a possibilidade de redução do percentual de faturamento penhorado, a fim de equilibrar os interesses contrapostos.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.